Tribunal: TJES
Processo: 5006272-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006272-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MARIA DAS GRACAS SILVEIRA OLIVEIRA BARROS e outros (2)

AGRAVADO:
VANUZA FERREIRA CORREA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PARTES – MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO - NEGAR PROVIMENTO.

A gratuidade de justiça é um benefício concedido às pessoas que não possuem condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.

Comprovado nos autos que os Recorrentes possuem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios a que eventualmente puderem vir a ser condenados, indeferi-se o pedido de gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (1.015, V, CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC, quanto à formação do instrumento, conheço do recurso.

Conforme já salientado na decisão liminar, reforça-se que
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

O Art. 101, §1º do CPC, prevê que, interposto agravo em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade,
“
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

A tempestividade restou comprovada pela publicação da Decisão agrava
da. As
peças obrigatórias exigidas pelo Art. 1017, I, do CPC, constam dos autos eletrônicos.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] § 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
[...] (destaque)

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”,
desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, m
esmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

No presente
,

extrai-se
d
os elementos que constam nos autos,
que os Agravantes ajuizaram a competente
“Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar”
, na qualidade de herdeiros de Pedro Inácio de Oliveira e, com seu falecimento, mantinham a posse do imóvel, objeto da lide, quando a Agravada, ex-companheira do
de cujus
, invadiu o imóvel, tendo sido
“notificada extrajudicialmente”
a desocupar o imóvel, se recusando a receber a
“notificação”
, configurando-se esbulho possessório, justificando a interposição da medida.

O douto magistrado de primeiro grau entendeu por deferir a gratuidade da justiça aos Requerentes Jefferson, Míriam, Suelen, Lorena e indeferir o benefício da gratuidade da justiça aos três Agravantes.

Em suas razões argumentaram
que são pessoas idosas possuindo atualmente 64 anos(MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA OLIVEIRA BARROS), 61 anos (ELIZABETH INÁCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA) e 58 anos(ANDERSON INÁCIO SILVEIRA), sendo as duas primeiras aposentadas e último caminhoneiro autônomo.

C
onforme salientado na liminar e analisadas as situações financeiras dos Agravantes, individualmente, as agravantes Maria das Graças Silveira Oliveira Barros e Elizabeth Inácio Silveira de Oliveira, possuem renda mensal do INSS, no valor líquido de R$5.117,59 (cinco mil cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) e R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), respectivamente, provenientes de pensão do INSS, conforme Id-24373707, e IRPF-Id-2433708, acostados.

Já o agravante Anderson Inácio Silveira, que alega trabalhar como caminhoneiro de forma “autônoma”, comprovou auferir renda mensal média, à época, “exercício-2022”, de aproximadamente o valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).

Observa-se pelo cálculo das despesas processuais (ID. 25169531), que as custas do presente processo restaram assim delimitadas:

. MARIA DAS GRACAS SILVEIRA OLIVEIRA BARROS - Valor a ser pago: 122,04 reais. Percentual: 14,32%

· ELIZABETH INÁCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Valor a ser pago: 121,70 reais. Percentual: 14,28%

· MIRIAN INÁCIO SILVEIRA TOSTES (ISENÇÃO: 121,70 reais - Motivo: Isenção). Percentual: 14,28%

· JEFFERSON INÁCIO SILVEIRA (ISENÇÃO: 121,70 reais - Motivo: Isenção). Percentual: 14,28%

· ANDERSON INÁCIO SILVEIRA - Valor a ser pago: 121,70 reais. Percentual: 14,28%

· SUELEN INÁCIO PACHECO DE OLIVEIRA (ISENÇÃO: 121,70 reais - Motivo: Isenção). Percentual: 14,28%

· LORENA INÁCIO PACHECO DE OLIVEIRA (ISENÇÃO: 121,70 reais - Motivo: Isenção). Percentual: 14,28%

Diante da renda auferida pelos Agravantes e a proporção das custas delimitadas pelo douto magistrado de primeiro grau, verifica-se que o indeferimento restou devidamente fundamentado, eis que a renda
auferida pelos Agravantes
é suficiente para comportar, proporcionalmente, as custas judiciais e os honorários advocatícios a que vierem a serem condenados.

Dito isso, uma vez observado que

os Recorrentes
possu
em
condições de arcar com as custas do processo, deve-se indeferir o pedido de
gratuidade da justiça
.

N
esse sentido esta egrégia Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO. PREVENÇÃO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
[...] 2. – Em relação a gratuidade da justiça,
há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pelo apelante, notadamente o fato de receber mensalmente rendimentos líquidos de cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a ausência de demonstração das alegadas despesas que comprometeriam demasiadamente sua renda.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180235227, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1
A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas
é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda.
3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

N
os termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)